Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714894-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: PIO WAGNER DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da parte devedora. Porém, sobreveio nestes autos a Certidão de id. 46666797, informando que “Deixo de expedir novo AR para PIO WAGNER DE OLIVEIRA por constar como resultado do AR falecido.” Ante o noticiado nos autos sobre o agravado/executado, a parte agravante foi instada a se manifestar sobre eventual persistência no interesse de agir para o presente recurso, id. 46788040. A agravante apôs apenas “Ciência” na petição de id. 48042780, nada requerendo quanto ao prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se, em resumo, a anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%. Porém, ante ao noticiado óbito da parte executada, conforme certidão de id. 46666797, houve a superveniente perda de objeto recursal, já que impossibilitado neste momento qualquer penhora de valor de pessoa falecida. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora